Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753785-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CAMPOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Campos Ferreira contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 258317185 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0763499-68.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão agravada, entendeu o juízo pela necessidade de prévia manifestação do NatJus acerca do quadro clínico da demandante, a fim de verificar a adequação do pedido ao disposto nos Temas n. 6 (RE 566.471/RN) e n. 1234 (RE 1.366.243/SC). Assim, determinou, após a elaboração da nota técnica, caso o órgão auxiliar classifique o tratamento como justificado, que os autos sejam remetidos para manifestação do Ministério Público e, após, sejam novamente conclusos para reapreciação. Em razões recursais (Id 79171544), a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, destacando sua hipossuficiência e o deferimento do pedido na origem. No mérito, ser portadora de esclerose múltipla e lúpus eritematoso sistêmico, doenças graves e progressivas, e que já foi submetida a diversos tratamentos fornecidos pelo SUS (Metilprednisolona, Prednisona e Azatioprina), todos ineficazes. Ressalta que o medicamento prescrito, Rituximabe, é imprescindível, possui registro na ANVISA e consta em listas de dispensação do SUS/SES-DF, contrariando a fundamentação da decisão recorrida. Alega que a decisão do juízo de origem não considerou os relatórios médicos anexados, os quais evidenciam a necessidade imediata do tratamento, sob pena de agravamento irreversível do quadro clínico e risco de morte. Invoca o Tema 106 do STJ, que estabelece requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, todos preenchidos no caso concreto: laudo médico fundamentado, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira e registro do medicamento na ANVISA. Contesta a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF, afirmando que o Rituximabe está incorporado e disponível em estoque no SUS, e que sua eficácia e segurança estão comprovadas por laudos médicos. Cita julgados em casos análogos, nos quais foi determinado o fornecimento do Rituximabe diante da gravidade da doença e da urgência do tratamento. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal para imediato fornecimento do fármaco Rituximabe. No mérito, pede o provimento do recurso para ser reformada a decisão recorrida e ordenado o fornecimento do medicamento. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente pela decisão agravada (Id 258317185 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento Em razões recursais (Id 79171544), a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. Afirma não possuir condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Todavia, é desnecessário o requerimento de concessão/manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça reiterado pela agravante em razões recursais, porquanto lhe foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo magistrado na decisão agravada (Id 258317185 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou manutenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão/manutenção da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais. Em o fazendo, admito em parte o agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que: (...) Com o julgamento conjunto dos Temas n.o 6 (RE 566.471/RN) e n.o 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: (...) Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) Lado outro, a agravante entende suficiente o relatório médico acostado aos autos para respaldar a plausibilidade do direito que lastreia a medida de urgência pretendida. Razão não lhe assiste. Ao exame dos autos, verifica-se a tese central do debate adstrito à tutela provisória se circunscrever ao atendimento, ou não, aos pressupostos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), bem como pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234) e do RE 566.471 (Tema 6), todos de repercussão geral, para que possa ser imposta ao Poder Público Distrital a obrigação de fornecer à agravanteo fármaco Rituximabe 500mg, tendo em vista ter sido diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID G35) e Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) (Id 257951391). O colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando tema relativo ao fornecimento de medicamentos não constantes de atos normativos baixados pelo SUS, em conclusão de julgamento no REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no Tema Repetitivo 106 no sentido de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos”: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Por ocasião do julgamento dos temas de repercussão geral n. 1.234 (RE 1.366.243) e n. 6 (RE 566.471) – em que se discutiram os requisitos e a competência para as demandas que tratam sobre fornecimento de medicamentos, foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no que interessa ao caso concreto, as seguintes teses: Tema n. 1.234: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, § 1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. (...) Tema n. 6 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Nesse contexto, a Suprema Corte editou a Súmula Vinculante no 61, a qual dispõe sobre a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS: Súmula vinculante 61 A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). Enfim, sob esse quadro deve ser apreciado o interesse da autora/agravante, sendo imprescindível verificar a existência de elementos objetivos que justifiquem a pretendida imposição ao Poder Público do dever de custear medicamento não disponibilizado pelo SUS. Pois bem. Da análise dos autos, é indene de dúvidas estar o medicamento registrado na ANVISA. Contudo, calha verificar a existência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a eficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que somente será possível mediante a necessária manifestação técnica consultiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, ainda a ser elaborada para o caso em específico e colacionada aos autos. Dessarte, nada obstante, prima facie, haja indícios da falha terapêutica dos outros fármacos utilizados pela agravante, ante a ausência do estudo do NATJUS para o caso em específico, sobressai fragilizado lastro probatório para se afirmar com o mínimo de segurança que o medicamento ora vindicado é, de fato, eficaz ao controle do seu quadro clínico específico, o que é inviável de ser promovido na via restrita do agravo de instrumento. Assim, inevitável considerar a probabilidade de insucesso no uso do remédio postulado, notadamente se levado em conta o alto custo anual do tratamento, conforme informado na petição inicial. Essa situação deve ser esclarecida, não com retórica jurídica, mas com informação técnica para que se possa avaliar a possibilidade de imposição da obrigação ao Distrito Federal de disponibilizar fármaco não padronizado no SUS à recorrente. Nesse sentido, confira-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À POLÍTICA DO SUS. BELIMUMABE. TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. NECESSIDADE DE NOTA TÉCNICA DO NATJUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Belimumabe, destinado ao tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, com comorbidades específicas, alegadamente indispensável para evitar a progressão da doença da paciente agravante. 2. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, à vista de notas técnicas do NATJUS desfavoráveis em casos semelhantes, e na prudência de aguardar a manifestação técnica específica do referido órgão. 3. O magistrado de origem fixou prazo razoável de 30 dias para elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, considerando a necessidade de apoio técnico previsto nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. 4. Não se nega a gravidade da condição de saúde da agravante, tampouco a capacidade do medicamento pretendido para mitigar os efeitos da doença, mas a inexistência de risco iminente à vida e o prazo já estabelecido para produção da Nota Técnica inviabilizam, em análise sumária, a concessão da tutela de urgência. 5. O prazo proposto pela agravante para redução do tempo de elaboração da Nota Técnica não se justifica, considerando que o prazo de 30 dias é proporcional e razoável diante da complexidade do caso. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1982869, 0753232-74.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante dessas considerações e indene de dúvidas que se encontra pendente de elaboração parecer técnico do NATJUS a fim de avaliar o quadro de saúde da agravante, entendo não estar demonstrada a probabilidade do direito para a concessão em tutela de urgência do medicamento pleiteado, porquanto necessária análise mais detalhada do quadro de saúde da recorrente para a concessão do seu pleito, o que não se pode dar na via estreita desse agravo de instrumento. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou da antecipação da tutela recursal. À falta de informação segura sobre a existência de outras opções de tratamento, o que fragiliza a percepção da urgência, não se divisa o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do agravo de instrumento e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 179, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora